Tribunal: TJMT
Processo: 1004585-27.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004585-27.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), CELMA REVELLES PEREIRA - CPF: 078.314.041-04 (AGRAVANTE), DENISE MARIA DA SILVA - CPF: 459.338.981-04 (AGRAVANTE), FREDERICO BOTELHO DE ARRUDA - CPF: 937.209.128-68 (AGRAVANTE), GILZA MARIA ARAUJO DOS SANTOS - CPF: 328.177.031-20 (AGRAVANTE), HERNANDES SILVA COUTINHO - CPF: 172.273.721-20 (AGRAVANTE), ILDA DE SOUZA NEVES - CPF: 314.195.421-68 (AGRAVANTE), JOANITA EDELTRUDES DA SILVA - CPF: 274.585.201-91 (AGRAVANTE), JOSE LUIZ PINTO DA SILVA - CPF: 523.209.601-04 (AGRAVANTE), LOISETE DE PAULA SILVA - CPF: 161.516.741-20 (AGRAVANTE), MARLI NOBRE ROCHA CARMO E SILVA - CPF: 387.934.741-72 (AGRAVANTE), MARIA DA CONCEICAO OLIVEIRA - CPF: 065.386.731-04 (AGRAVANTE), MARIA DE LOURDES PEREIRA SILVA - CPF: 177.240.071-87 (AGRAVANTE), MARIA MAFALDA DA SILVA - CPF: 327.405.061-04 (AGRAVANTE), SILBENE GRACIELLE OLIVEIRA DE ARRUDA - CPF: 424.297.901-06 (AGRAVANTE), SONIA MARIA ATTILIO COELHO - CPF: 138.772.081-34 (AGRAVANTE), SUSANE TADIA CARVALHO OLIVEIRA - CPF: 345.805.061-20 (AGRAVANTE), VERA DE SOUZA - CPF: 285.811.131-68 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (AGRAVADO), SAULO NIEDERLE PEREIRA - CPF: 035.408.681-27 (ADVOGADO), ANTONIO ALMIR MAZINI JUNIOR - CPF: 037.010.321-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS. CONVERSÃO EM URV. LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 510 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença referente a diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda para URV, determinou a remessa dos autos para liquidação por arbitramento, sem analisar diretamente o pedido de cumprimento de sentença. A parte agravante sustenta que o título executivo judicial possui liquidez suficiente e que a decisão impugnada violaria a coisa julgada.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, mesmo após o seu recebimento formal, diante da necessidade de apuração do efetivo valor da obrigação.

III. Razões de decidir:

3. A liquidação por arbitramento é adequada à apuração da defasagem remuneratória, sendo medida compatível com a natureza ilíquida da obrigação fixada no título judicial.

4. O artigo 510 do CPC autoriza o juiz a remeter o feito à perícia técnica, quando necessário à exatidão dos valores, sendo essa etapa prévia essencial antes do início da fase executiva propriamente dita.

5. Ainda que iniciado o cumprimento de sentença, a constatação de necessidade de liquidação justifica a readequação processual, sem prejuízo às partes, observando os princípios da celeridade e economia processual.

IV. Dispositivo e tese:

6.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
: “A liquidação de sentença por arbitramento é compatível com a determinação judicial de incorporação salarial decorrente da conversão em URV.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 510.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, apelação cível n. 0001965-41.2015.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 26.2.2019; STJ, AgInt no AREsp n. 1.302.531/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.9.2018; STJ, AgRg no REsp n. 1.526.659/RJ, Rela. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 23/8/2018; STJ, REsp n. 1.837.952/SE, relator Ministro Herman, Segunda Turma, j. 12.11.2019.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CELMA REVELLES PEREIRA
e
OUTROS
contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de cumprimento de sentença n. 0043005-15.2013.8.11.0041, ajuizada contra o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT)
, remeteu o processo para o procedimento de liquidação por arbitramento sem, contudo, enfrentar o pedido de cumprimento de sentença.

Como causa de pedir recursal, a parte agravante sustenta que a conversão do cumprimento de sentença em liquidação de sentença deve ocorrer de forma fundamentada, sob pena de violação à coisa julgada material, na medida em que o título judicial possui liquidez.

À vista disso, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso.

O efeito suspensivo almejado pela parte agravante foi indeferido no Id. 269473266.

A parte agravada apresentou resposta no Id. 281692376, pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer acostado no Id. 282473373, deixou de se manifestar no feito.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por CELMA REVELLES PEREIRA e OUTROS contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais decorrentes da conversão da moeda em URV, em fase de cumprimento de sentença n. 0043005-15.2013.8.11.0041, ajuizada contra o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT), remeteu o processo para o procedimento de liquidação por arbitramento sem, contudo, enfrentar o pedido de cumprimento de sentença.

Como se vê, a questão posta em julgamento diz respeito à observância dos procedimentos formais.

Pois bem.

Infere-se dos autos de origem que a parte agravante moveu ação de cobrança em face do agravado, objetivando a incorporação à sua remuneração do percentual de 11,98% decorrente da perda salarial ocorrida quando da conversão de Cruzeiro Real para URV, bem como a condenação ao pagamento dos valores pretéritos decorrentes da incorporação.

Após o regular trâmite processual, a pretensão foi julgada procedente, cujo dispositivo transcrevo:

“[...]
ACOLHO O PEDIDO formulado pelos Requerentes, para condenar o Requerido MUNICÍPIO DE CUIABÁ a incorporar à remuneração dos Requerentes, o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, no pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao ajuizamento desta ação,
valores que serão apurados em liquidação de sentença
, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõe a remuneração
” (sic). (Sentença, Id. 69524139 – Pág. 71).

[sem destaque no original].

No âmbito deste e. Tribunal de Justiça, deu-se parcial provimento ao recurso de apelação interposto, para determinar a incidência dos descontos referentes à contribuição previdenciária e ao imposto de renda sobre os valores devidos. E, em sede de reexame necessário, procedeu-se à retificação parcial da sentença, estabelecendo-se que a correção monetária deverá observar o índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, a partir de 30 de junho de 2009.

Em 01.12.2021, a parte requerente, ora agravada, reiterou o pedido de cumprimento de sentença de Id. 51405209 – Pág. 5/9, por meio do qual pleiteou a incorporação, no subsídio ou proventos, do percentual de 11,98%, bem como o pagamento do montante de R$ 1.883.415,47 (um milhão, oitocentos e oitenta e três mil quatrocentos e quinze reais e quarenta e sete centavos), referente aos valores pretéritos, conforme cálculo apresentado.

O d. Juízo de origem recebeu o cumprimento de sentença e determinou a intimação Fazenda Pública para comprovar o adimplemento da obrigação ou apresentar impugnação, no prazo legal (Id. 106156499).

Na sequência, o MUNICÍPIO DE CUIABÁ (MT) apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, sob o argumento de inexigibilidade do título, em razão da necessidade de apuração do índice de defasagem remuneratória e da eventual reestruturação da carreira.

Posteriormente, o d. Juízo
a quo
determinou a remessa dos autos ao contador judicial, a fim de que este procedesse à verificação de eventual defasagem e/ou recomposição salarial, bem como apresentasse os cálculos dos valores devidos.

Prossigo.

Dos autos, verifica-se do dispositivo do ato sentencial que, ao determinar a incorporação do percentual de 11,98% a título de URV e o pagamento dos valores pretéritos, decidiu que deve ser feita a liquidação de sentença, por arbitramento.

Daí decorrente, correta a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração da agravada por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor – URV, previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal é unanime no sentido de que “
eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento
”. (TJMT, apelação cível n. 0001965-41.2015.8.11.0087, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26.2.2019, publicado no DJe em 26.3.2019).

No mesmo sentido, cito precedentes do c. STJ: AgInt no AREsp n. 1.302.531/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 18.9.2018; AgRg no REsp n. 1.526.659/RJ, Rela. Mina. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 23/8/2018; REsp n. 1.837.952/SE, relator Ministro Herman, Segunda Turma, j. 12.11.2019.

Ademais, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 561836/RN com repercussão geral (Tema 5), deixou explícito que a defasagem na remuneração decorrente da incorreta conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV) de 11,98% não se estende a todos os servidores públicos.

Por oportuno, é necessário esclarecer que a adoção da via da liquidação por arbitramento não configura inovação ou afronta à coisa julgada, uma vez que se revela compatível com a natureza ilíquida da obrigação reconhecida judicialmente. Trata-se, pois, de mero desdobramento procedimental voltado exclusivamente à quantificação do
quantum debeatur
, mantendo-se inalterado o núcleo obrigacional definido na decisão exequenda.

Acerca do procedimento da liquidação por arbitramento, o artigo 510 do CPC dispõe:

“
Na liquidação por arbitramento, o juiz intimará as partes para a apresentação de pareceres ou documentos elucidativos, no prazo que fixar, e, caso não possa decidir de plano, nomeará perito, observando-se, no que couber, o procedimento da prova pericial.
”

Logo,

na hipótese, impõe-se, primeiramente, a realização da liquidação prévia, seguida da subsequente homologação dos cálculos, para que, somente então, se inicie o cumprimento de sentença, assegurando-se a devida oportunidade de impugnação.

Registre-se, por oportuno, que, ainda que o d. Juízo
a quo
tenha recebido o cumprimento de sentença, nada obsta a sua conversão em liquidação de sentença, quando necessária para a precisa apuração do montante devido, em observância aos princípios da celeridade e economia processual, mormente quando a medida não importará prejuízo às partes.

Pelas razões acima, o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios, visto que não fixados na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025